Tribunal: TJES
Processo: 5003932-91.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Pessoa Idosa; Internação compulsória; Internação involuntária; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003932-91.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA MURICI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003932-91.2025.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA DE OLIVEIRA MURICI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria de Oliveira Murici em face do Estado, do Município de São Mateus e de Evandro de Oliveira Murici, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado a fornecer tratamento de internação compulsória enquanto persistisse a necessidade clínica, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de internação compulsória quando não houve resistência administrativa ou processual ao pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios observa não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa à instauração do processo.

O Estado do Espírito Santo adota postura colaborativa ao informar que não apresentaria contestação, com fundamento em autorização administrativa interna, e ao requerer o julgamento antecipado da lide, sem opor resistência ao mérito da demanda.

Não há demonstração de negativa prévia do pedido na esfera administrativa, circunstância que afasta a caracterização de pretensão resistida.

A internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, exige determinação judicial, de modo que a judicialização da demanda não decorre, necessariamente, de resistência do ente público.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhece a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais quando inexistente resistência administrativa ou processual, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios depende da verificação de pretensão resistida, à luz do princípio da causalidade.

É incabível a condenação do ente público em honorários sucumbenciais em ação de internação compulsória quando não há resistência administrativa ou processual ao pedido autoral.

A necessidade de provimento jurisdicional para decretação da internação compulsória, por imposição legal, não configura, por si só, causa suficiente para a imposição de ônus sucumbenciais ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subs. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003932-91.2025.8.08.0047

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA DE OLIVEIRA MURICI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de
São Mateus
que, nos autos da
“ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência”
proposta por
MARIA DE OLIVEIRA MURICI
em desfavor do ora apelante, do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e de

EVANDRO DE OLIVEIRA MURICI
, julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando o Estado a fornecer o tratamento de internação compulsória enquanto permanecer a necessidade clínica.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende que seja extirpada a condenação no que tange à verba honorária, visto que não apresentou resistência à pretensão autoral de mérito, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DE OLIVEIRA MURICI,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da manifestação constante no ID 17676202, o Estado do Espírito Santo, no intuito de colaborar com a celeridade e efetividade processual, informou expressamente que deixaria de apresentar contestação, pautando-se em autorização administrativa interna (Enunciado nº 46 do CPGE). Na oportunidade, o ente público sequer opôs resistência ao mérito, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de produção de outras provas.

Sublinha-se que, ao contrário do Município de São Mateus — que apresentou peça contestatória insurgindo-se contra a pretensão autoral sob o argumento de escassez de recursos e independência de poderes —, o Estado manteve postura colaborativa desde o início da demanda.

Oportuno frisar que também não restou demonstrada nos autos a prévia negativa do pedido na esfera administrativa. Ademais, a internação compulsória, por sua própria natureza e força de lei (Lei nº 10.216/2001), exige determinação judicial, o que torna a judicialização da demanda um passo necessário que não decorre, obrigatoriamente, de uma resistência do ente público.

Nesse contexto, é evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, inclusive sob minha relatoria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.(TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e excluir a condenação do apelante Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.